Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Turma Recursal Reunida
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701670-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SOBRADINHO DESPACHO Recebo a competência e ratifico os atos até então praticados. Cuida-se de conflito negativo de competência. Prestadas as informações pelo Juízo suscitado (Id. 39857553), intime-se o Ministério Público para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 956 do CPC. Somente após, voltem conclusos. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora